Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017950-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), SELMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.639.461-25 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"NÃO PROCURADO"
– VALIDADE – MORA COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"NÃO PROCURADO"
, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SELMA DA SILVA PEREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005150-04.2024.8.11.0007
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na contestação
e
“que tinha por objetivo a suspensão de ordem de busca e apreensão em relação ao automóvel da marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.8, ano/modelo 2009, cor prata, placa IQC1E06, renavam 000164470700, chassi 9BD27844DA7182192, tendo em conta que não houve a comprovação de mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial não foi entregue pessoalmente à requerida, ora agravante”
.

Em suas razões recursais (id. 223682670), a Agravante aduz, em síntese, que
“nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Dec.-Lei no 911, de 01/10/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos da Súmula no 72 /STJ. Precedentes do STJ”
, bem como que,
“a prova da mora poderá ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço do domicílio do contratante, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911 /69, com redação determinada pela Lei no 13.0143/2014”
.

Contudo, no caso dos autos
“a tentativa de envio de correspondência retornou com a menção “não procurado”, e sendo assim, seria necessário o protesto, para se constituir a mora, conforme estabelecido pelo decreto. Em vez disso, optou-se por uma abordagem inovadora, utilizando o e-mail como meio eletrônico para efetuar a notificação. Contudo, essa prática tem sido consistentemente rejeitada pela jurisprudência, que não a considera um método válido para comprovar a inadimplência”
.

Diante desses fatos, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e ativo,
“para, in limine litis, sem ouvir a parte contrária, com esteio no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão que indeferiu tutela de urgência, devendo os autos serem extintos, em razão da inobservância dos pressupostos de constituição do processo para que seja deferida desde já a liminar de busca e apreensão”
.

E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para
“extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, (ausência de constituição em mora por falta de notificação válida), conforme artigo 485, IV, CPC, abstendo-se de proceder a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo”
.

A Agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, para tanto acostou ao Agravo declaração de hipossuficiência (id. 223682679), cópia dos 3 (três) últimos holerites comprovando a renda líquida de R$ 2.038,82 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) (id. 223682673 a 223682675) e extratos de movimentação bancária (id. 223682676 a 223682678).

Por meio de decisão lançada no id. 223967189 concedi o benefício da gratuidade da justiça e, em sede de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 229242178) pugnando pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista a comprovação da notificação extrajudicial levada a efeito nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SELMA DA SILVA PEREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005150-04.2024.8.11.0007
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na contestação
e
“que tinha por objetivo a suspensão de ordem de busca e apreensão em relação ao automóvel da marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.8, ano/modelo 2009, cor prata, placa IQC1E06, renavam 000164470700, chassi 9BD27844DA7182192, tendo em conta que não houve a comprovação de mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial não foi entregue pessoalmente à requerida, ora agravante”
.

Em suas razões recursais (id. 223682670), a Agravante aduz, em síntese, que
“nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Dec.-Lei no 911, de 01/10/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos da Súmula no 72 /STJ. Precedentes do STJ”
, bem como que,
“a prova da mora poderá ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço do domicílio do contratante, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911 /69, com redação determinada pela Lei no 13.0143/2014”
.

Contudo, no caso dos autos
“a tentativa de envio de correspondência retornou com a menção “não procurado”, e sendo assim, seria necessário o protesto, para se constituir a mora, conforme estabelecido pelo decreto. Em vez disso, optou-se por uma abordagem inovadora, utilizando o e-mail como meio eletrônico para efetuar a notificação. Contudo, essa prática tem sido consistentemente rejeitada pela jurisprudência, que não a considera um método válido para comprovar a inadimplência”
.

Diante desses fatos, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e ativo,
“para, in limine litis, sem ouvir a parte contrária, com esteio no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão que indeferiu tutela de urgência, devendo os autos serem extintos, em razão da inobservância dos pressupostos de constituição do processo para que seja deferida desde já a liminar de busca e apreensão”
.

E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para
“extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, (ausência de constituição em mora por falta de notificação válida), conforme artigo 485, IV, CPC, abstendo-se de proceder a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo”
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 229242178) pugnando pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista a comprovação da notificação extrajudicial levada a efeito nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente o caso dos autos vê-se que
o presente agravo NÃO comporta provimento
.

Isso porque, a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão, mais precisamente na discussão acerca da necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Para tanto, colaciono trecho do contrato, no qual consta o endereço do Emitente:

E colaciono, também, a carta de notificação extrajudicial e o respectivo aviso de recebimento constando a informação de tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, vejamos:

Nesse ponto, oportuno registrar que, no caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"NÃO PROCURADO"
(id. 159037863 – Autos Principais n.o 1005150-04.2024.8.11.0007), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato (id. 159037862 – Autos Principais n.o 1005150-04.2024.8.11.0007), contudo, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu em consonância com o TEMA 1.132 do STJ.

A propósito, sobre o tema destaco os seguintes julgados:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "não existe o número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69.-
(TJ-MT - N.U 1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS -– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO ” – TEMA 1132 DO STJ - MORA CONSTITUÍDA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a apelada foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ em recente julgamento do Tema no 1132.
(TJ-MT - N.U 1021035-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024